Tribunal: TJPA
Processo: 0804679-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804679-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOE LUIZ SILAU JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO - DECISÕES - FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – NÃO OCORRÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA) – RISCO DE COVID – MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do pedido, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
03
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

liberatório

com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOE LUIZ SILAU JUNIOR,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa (Proc. nº 0012426-32.2019.8.14.0028)
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
foi preso no dia 22.04.2020, acusado de participar do homicídio qualificado ocorrido em 13.07.2019, cujo decreto preventivo carece de fundamentação; não existe prova da participação no crime; a prisão é extemporânea; e, apesar de primário, tem residência fixa, com filhos menores de 12 anos que dependem dele, paciente, para sustento, teve pedido de revogação indeferido pelo Juízo, havendo ainda, risco de contrair o Covid-19, daí o constrangimento ilegal, que diz suportar. Pede ao final, a revogação da prisão preventiva, e/ou a substituição por prisão domiciliar.

Feito distribuído no Plantão do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que determinou a redistribuição do
writ,
vez que não se enquadra nas hipóteses da Resolução 16/2016, artigo 1º, §5º.

A liminar foi indeferida pelo Des. Rômulo Nunes (fls. 168/169-ID Num
3098458);
prestadas as informações
(fls. 177/180-ID Num
3121459)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição no momento de meu afastamento por motivo de licença médica (ID Num
3086021)
.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o nobre causídico
contra
a decisão que, atendendo representação policial, com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva de
JOE LUIZ
(fls. 183/185 - ID Num 3121461), que, no seu entender, carece de fundamentação, e, consequentemente, inexiste justa causa para o confinamento.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 177/180-ID Num
3121459)
,
que, em 06/11/2019, o Delegado de Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Mairon da Costa Fontes, vulgo “Felipão”, e do ora paciente Joe Luiz, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, perpetrado contra a vítima Jhonatan da Silva Araújo.

Quanto a falta de provas do envolvimento do acusado no fato criminoso, no caso, a tese de negativa de autoria, é uníssono o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive da Seção de Direto Penal do TJE/Pa, em sede de
writ
constitucional, de via procedimental estreita e célere não cabe a análise aprofundada de debates sobre a prova, eis que deve ser enfrentada e dirimida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Daí, não se conhece de tais questionamentos.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
decretou a prisão preventiva (fls. 149/151-ID Num
3083839), bem como a que manteve o confinamento (fls. 41/42-ID Num 3083830),
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra
m
-se satisfatoriamente fundamentada
s
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Ora
, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram
o
decreto
preventivo
do paciente,
e a
decisão sobre a necessidade de permanência da custódia cautelar dele, está em

conformidade com Recomendação 62/2020-CNJ c/c Portaria Conjunta 005/GP/VP/CJRMB/CJCITJPA, e, em ambas, é
permitido
ao paciente
, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
homicídio, inclusive, sendo ressaltado pelo magistrado,
que: tramita no Juízo os autos

nº 0010191-92.2019.8.14.0028, o qual se investiga o assassinato de

Ademir Barros Costa Filho, homicídio também atribuído a Mairon da

Consta Fontes e ao paciente
JOE LUIZ
. No referido processo, foi

decretada a prisão preventiva de Mairon e a segregação temporária

do ora paciente, evidenciando, assim, periculosidade acentuada, vez que contumaz no envolvimento de práticas criminosas.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão,
incluindo aí, a substituição por prisão domiciliar,
por serem insuficientes.

Também,
descabido o argumento de prisão extemporânea
, pois, em seus informes, relatou o Juiz, que, após o suposto cometimento do crime,
o paciente se evadiu
, tendo sido capturado aproximadamente 09 (nove) meses após praticar o crime hediondo. Assim, deve ser mantida sua prisão preventiva, ante o fundado receio de que ele se furte à aplicação dos rigores da legislação criminal, em caso de eventual condenação.

Logo
, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Cumpre consignar,
quanto ao risco de contágio pelo COVID-19,
ante os termos do arrazoado, não se te
m
notícia de ter a
defesa do paciente
formulado ao juízo d
e
origem pedido de liberdade ou de colocação do paciente em prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus, afigurando-se
, no meu entender,
defeso o pronunciamento sobre tal questão neste grau recursal, sob pena de incorrer-se em supressão de instância
.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO PEDIDO, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
03
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/08/2020